Tribunal: TJSP
Processo: 1018641-07.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Negativação decorrente de exercício regular de direito do réu
Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Negativação decorrente de exercício regular de direito do réu
Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de demanda verificado - Comprovação de que a autora tinha pleno conhecimento da obrigação inadimplida - Incidência do art. 80, II, do CPC/2015 - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018641-07.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CAROLINE
SILVA DO NASCIMENTO AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32379
Apelação no 1018641-07.2019.8.26.0405
Comarca de Osasco
Apelante: CAROLINE SILVA DO NASCIMENTO AZEVEDO
Apelado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
Juiz de Direito prolator: Wilson Lisboa Ribeiro
Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de
não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora no cadastro de
devedores - Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação -
Negativação decorrente de exercício regular de direito do réu
Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de demanda verificado -
Comprovação de que a autora tinha pleno conhecimento da obrigação inadimplida -
Incidência do art. 80, II, do CPC/2015 - Recurso improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Caroline Silva do
Nascimento
Azevedo
ajuizou
a
presente
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS em face do Banco Bradesco Cartões S.A., alegando, em
síntese, ter tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do
inadimplemento de débitos, referente ao contrato que indicou, ora negado. Por tal
motivo pleiteou a procedência do seu pedido, para o fim de ver declarada a
inexigibilidade de tais dívidas, bem como condenado o réu em reparar os danos
morais, à ordem de R$ 49.900,00. Ante sua premente necessidade, pugnou pela
antecipação da tutela a ver excluídos os apontamentos. Com a inicial vieram
documentos. Processado o feito com o indeferimento da tutela, foi regularmente
citado o réu, sobrevindo a contestação de fls. 45/64, por meio da qual defendeu
aguerridamente a higidez do apontamento, porquanto derivado do regular
aperfeiçoamento de liame, inadimplido, razão pela qual a demanda estaria fadada ao
decreto de improcedência. À luz da eventualidade, teceu comentários acerca dos
critérios a serem observados para a quantificação da condenação. Juntou os
documentos de fls. 65/138. O feito foi replicado. I - É O BREVE RELATÓRIO DO
NECESSÁRIO.”.
A
r. sentença assim decidiu: “Em face do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO
DA PRESENTE AÇÃO em que são partes aquelas inicialmente nominadas, o que faço
com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. A autora,
vencida, arcará com o pagamento das custas processuais e da verba honorária que
fixo em 10% sobre o valor à causa atribuído; importância esta que somente poderá
ser exigida uma vez cessada sua condição de necessitada. Pagará, outrossim, multa
por litigância de má-fé, à ordem de outros 10% sobre o valor da causa, nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delineados no artigo 81 do Estatuto Processual a que no corpo desta me referi. Com
o trânsito em julgado, à míngua de requerimento, remetam-se ao arquivo. P.R.I.
Osasco, 07 de novembro de 2019.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a improcedência do pedido, aduzindo, em síntese, não estar
configurada a litigância de má-fé, uma vez que apenas exerceu o seu direito
constitucional de acesso à Justiça. Sustenta, ainda, não haver comprovação da higidez
do débito e, por corolário, da legitimidade da negativação do seu nome (fls. 197/219).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 225/241).
É o relatório.
2. O documento de fls. 65 evidencia que a autora aderiu a contrato de
administração de cartão de crédito ofertado pelo réu em parceria com a empresa Casas
Bahia S.A.
As faturas de fls. 69/101, endereçadas para o domicílio que a autora
informou na petição inicial, comprovam a utilização do cartão para a realização de
compras.
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito e do descabimento do
registro desabonador tem-se que: ou inexiste a relação jurídica; ou, existindo, foi ela
regularmente adimplida.
No caso em análise, evidenciada a contratação, incumbia ao autor
comprovar o pontual e integral adimplemento da obrigação livremente assumida. De
tal ônus ela não se desincumbiu.
Considerações acerca de eventual discrepância do valor do débito constante
do registro desabonador não servem para a declaração de inexistência da dívida,
tampouco para se reconhecer que a negativação realizada foi ilegítima. Isso porque o
valor do débito atualizado pode estar composto por pagamentos parciais da obrigação
e acréscimos legais decorrentes do inadimplemento. Ademais, a discussão acerca do
débito cobrado não está no escopo da ação proposta, que não tem caráter revisional.
Também não comportam guarida as comuníssimas alegações de
divergências entre os números dos contratos apresentados pelo credor e os constantes
dos registros desabonadores, porquanto tais numerações têm caráter meramente
administrativo e não de identificação do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a responsabilidade civil emerge da conjunção de três
pressupostos:
- ação, comissiva ou omissiva (fato lesivo);
- dano (lesão a bem jurídico), moral ou patrimonial; e
- nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da
responsabilidade).
No caso em comento, nenhum dos três requisitos está presente, não restando
caracterizada a responsabilidade do banco réu, que agiu em exercício regular de
direito ao negativar o nome da autora.
2. Resta a questão da caracterização ou não da litigância de má-fé.
Desde a exordial, a autora infirmou a existência de relação jurídica pendente
com o réu (vide fls. 01), que ao final foi demonstrada, restando absolutamente
evidenciado que ela sabia da existência de contrato bancário inadimplido com o banco
réu.
A conduta da autora implica em deslealdade processual, incidindo a
hipótese prevista no inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
Houve abuso do direito de demanda, porquanto evidente que a autora tinha
pleno conhecimento da obrigação inadimplida.
O acesso ao Poder Judiciário, garantido pela Constituição Federal não
implica que se permita abusos da prestação jurisdicional ou que se busque alterar ou
disfarçar nos autos a veracidade dos fatos.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a autora não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator